Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. EFEITO IMEDIATO. COBRANÇA DO MÊS SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO 412 DA ANS. EDIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DE VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNDAMENTO ALTERADO. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
2. Verificada omissão no v. acórdão quanto a não aplicação da Resolução no 412 da ANS, por ter sido publicada após o término do contrato, os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanado o vício apontado.
3. Em que pese à resolução não ser aplicável a demanda, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, a Lei 9.656/98 e as Resoluções 195/2009 da ANS e 19/1999 do CONSU. Nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor e aquelas que o conduzam à situação exageradamente desvantajosa em relação ao fornecedor devem ser consideradas nulas, conforme art. 51 do mesmo diploma legal.
4. A cláusula que obriga o consumidor que solicita o cancelamento após o dia 15 ao pagamento da mensalidade subseqüente, isto é, a manter o contrato por mais um mês contra a sua vontade, é abusiva.
5. A operadora somente poderia realizar a cobrança da mensalidade do mês subseqüente se o consumidor tivesse utilizado o plano nesse período, uma vez que tal fato indicaria que ele teria aceitado a vigência do contrato por mais um mês.
6. A inscrição no cadastro de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de plano cancelado pelo autor enseja o dever de indenizar independentemente da comprovação do dano moral, por se caracterizar dano in re ipsa, isto é, presumido.
7. Considerando as particularidades do caso concreto, a compensação por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos sem alteração do resultado do julgamento.
.